Tribunal: TJBA
Processo: 8069215-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069215-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE TELES BARRETO NETO

Advogado(s)
:
ALION AUGUSTO DE OLIVEIRA GARRIDO

AGRAVADO: CLAUDIA ANDRADE LIMA

Advogado(s)
:
SORAIA BATISTA ALMEIDA BRAIDE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE DETERMINOU O DEPÓSITO JUDICIAL DE 50% DOS ALUGUÉIS DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. MÉRITO. CONSTRIÇÃO DE VALORES LOCATIVOS. NATUREZA ACAUTELATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVADA À MEAÇÃO DOS FRUTOS. PERIGO DE DANO INVERSO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8069215-72.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSE TELES BARRETO NETO
e como Agravado,
CLAUDIA ANDRADE LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora